Tribunal: TJBA
Processo: 0527854-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527854-35.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

APELADO: WILDE OSCAR CLAUDINO

Advogado(s)
:
ALESSANDRO BIASOTTO

*** E

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. LENTES DE CONTATO. CERATITE POR ACANTHAMOEBA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO.

I – A responsabilidade civil do fabricante, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, exigindo a demonstração do defeito do produto, do dano e do nexo causal entre ambos (art. 12, CDC).

II – A constatação de patologia associada ao uso de produto médico ou estético, isoladamente, não é suficiente para caracterizar defeito de fabricação ou falha informacional, sendo indispensável comprovação técnica de causalidade direta.

III - Não comprovado que o dano decorreu de vício do produto ou de omissão no dever de informação, afasta-se a responsabilidade do fornecedor, sobretudo diante de laudo pericial que indica múltiplos fatores possíveis para o resultado lesivo, como os relacionados ao manuseio e à higienização.

R
ECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.º
0527854-35.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A e como
Apelado
WILDE OSCAR CLAUDINO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA